Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido para reduzir a obrigação alimentar inicialmente fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos anteriormente fixados, sob a alegação de que o valor arbitrado não condiz com a atual situação financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, não obstante a ausência de vínculo formal de emprego, o exercício de atividade laboral autônoma confere ao autor aptidão para, além de prover sua própria subsistência, prestar alimentos nos termos fixados, sobretudo porque a remuneração para a atividade informada, geralmente, costuma ser realizada em espécie de acordo com os dias trabalhados, não sendo os simples extratos bancários dotados de robustez suficiente para abalar as conclusões adotadas na sentença, inexistindo, inclusive, quaisquer outros indicativos que amparem a alegação de amplo comprometimento financeiro.
4. Ademais, o fato de o autor/apelante estar internado em Centro de Reabilitação para tratamento de dependência química não compromete, de maneira substancial, sua capacidade financeira, pois, além de o genitor já ter alcançado a fase de reinserção social - transcorridos quase 8 (oito) meses desde a internação -, consta da própria declaração da instituição que lhe foi disponibilizado espaço para trabalhos externos para captação de recursos para alimentação do filho, reforçando sua aptidão para prestar alimentos no percentual fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A redução da pensão alimentícia depende da comprovação de alteração relevante na capacidade econômica do alimentante, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 370, 371, 1.694, 1.695 e 1.699; ECA, art. 22.